Tribunal: TJMT
Processo: 0053652-98.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0053652-98.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ROSEMARY FERREIRA DE AZEVEDO
RECORRIDO: GUTEMBERG AVELINO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROSEMARY FERREIRA DE AZEVEDO , com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 40341509:
“ APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – ALEGAÇÃO BASEADA EM PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPCP - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida. (Recurso de Apelação n. 0053652-98.2015.8.11.0041, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, J. 22/04/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 46142965.
A Recorrente alega violação ao art. 489, §1o, II, III e IV e 1.022, do CPC, uma vez que o acórdão não apreciou as provas documentais aptas para reintegrar na posse de seu imóvel, invadido pelo Recorrido.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 49564474 e n. 49641538.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 52293455.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 489, §1o, II, III e IV e 1.022, do CPC
Em que pese o Recorrente alegar ofensa ao artigo 489, §1o, II, III e IV e 1.022, do CPC, sustentando que o acórdão não apreciou as provas documentais aptas para reintegrar na posse de seu imóvel, invadido pelo Recorrido, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido assunto, como se observa da transcrição abaixo:
“Assim se diz, porque o v. acórdão examinou todo o conjunto de provas colacionado e produzidas, bem assim as peculiaridades do caso concreto, e concluiu que a parte autora ora embargante não se desincumbiu da prova da posse.
De relevo anotar que o v. acórdão não se descuidou das provas apresentadas pela parte autora embargante, contudo, como registrado, tais provas não foram eficientes para demonstrar o exercício efetivo da alegada posse. Chama-se atenção para o fato de que, desde a aquisição do terreno, em 2007, até a data do suposto esbulho (2014), não há indícios de que a embargante tenha realizado qualquer benfeitoria no imóvel.
De outra via, as imagens satélites produzidas em audiência de instrução, pelo Juízo, revelam a posse do embargado ao menos a partir de 2009, com a construção de uma edificação. Aliás, a posse do embargado é corroborada pela prova testemunhal.
Nesse contexto, não há se falar em omissão ou violação ao art. 1.022, do CPC, porquanto a matéria debatida, vale dizer, posse, foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. ” ID n. 46142966.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 489, §1o, II, III e IV e 1.022, do CPC, tendo em vista que o aresto se manifestou especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV